Tribunal: TJDFT
Processo: 0001348-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELACAO CRIMINAL. CRIME DE AMEACA EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA. ABSOLVICAO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. REGIME INICIAL. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si.
2. O crime de ameaça e delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar. No caso, o réu ameaçou a vítima por meio de palavras, o que foi o suficiente para intimida-la e atemoriza-la, razão pela qual resta configurado o delito.
3. Considerando a quantidade de pena estabelecida na sentença, inferior a 4 (quatro) anos, bem como a existência de apenas uma circunstância judicial negativa, deve ser fixado o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, c, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.